Tribunal: STJ
Processo: 0050030-30.2021.8.06.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167982 - CE
(2026/0034729-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JESUS EDUARDO LOPES LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS AURÉLIO PINHEIRO MOURA - CE039144
WILSON COSTA MELO - CE038269
LEANDRO GUIMARAES MOURA - CE045680
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão nem contradição, tendo exposto
clara, concreta e logicamente as razões para o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
4. O acórdão embargado não é omisso, pois a falta de exame das teses defensivas
decorre do não conhecimento do recurso especial, de modo a não ter sido sequer
ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, o que inviabiliza a análise de
questões de mérito.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão
embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade,
obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há como haver omissão em relação à análise de tese
defensiva que não foi conhecida pelo fato de o recurso especial não ter ultrapassado o
juízo de admissibilidade; 2. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o
mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão,
contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material."
Documento eletrônico VDA56524310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 62a348ed-58c6-4ca3-bc6a-6162321d7880

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp n. 2.860.953/SP
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
10/6/2025;
EDcl no
AgRg nos EDcl nos EDv nos
, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira
EREsp 1.746.600/SC
Seção, DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min. Felix
21/2/2020;
REsp 1478259/PR
Fischer, Quinta Turma, DJe 27/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56524310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 62a348ed-58c6-4ca3-bc6a-6162321d7880

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167982 - CE
(2026/0034729-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JESUS EDUARDO LOPES LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS AURÉLIO PINHEIRO MOURA - CE039144
WILSON COSTA MELO - CE038269
LEANDRO GUIMARAES MOURA - CE045680
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão nem contradição, tendo exposto
clara, concreta e logicamente as razões para o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
4. O acórdão embargado não é omisso, pois a falta de exame das teses defensivas
decorre do não conhecimento do recurso especial, de modo a não ter sido sequer
ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, o que inviabiliza a análise de
questões de mérito.
Documento eletrônico VDA56524314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:07
Código de Controle do Documento: d219e615-dfac-4eb5-b923-2104e789ce85

5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão
embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade,
obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há como haver omissão em relação à análise de tese
defensiva que não foi conhecida pelo fato de o recurso especial não ter ultrapassado o
juízo de admissibilidade; 2. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o
mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão,
contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp n. 2.860.953/SP
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
10/6/2025;
EDcl no
AgRg nos EDcl nos EDv nos
, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira
EREsp 1.746.600/SC
Seção, DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min. Felix
21/2/2020;
REsp 1478259/PR
Fischer, Quinta Turma, DJe 27/4/2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por JESUS
739/750
EDUARDO LOPES LIMA em face de acórdão de fls.

724/735 que negou provimento
ao agravo regimental para manter decisão monocrática anterior, proferida pela
Presidência desta Corte às fls.
que não conheceu do agravo em recurso
682/683,
especial, por aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. O
acórdão ficou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA ECONCRETA DOS ÓBICES À ADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, por
conta da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial pode ser conhecido quando
Documento eletrônico VDA56524314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:07
Código de Controle do Documento: d219e615-dfac-4eb5-b923-2104e789ce85

não há impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
4. A indicação tardia dos dispositivos legais
supostamente violados, via agravo em recurso especial,
não afasta o óbice da Súmula n. 284 do STF, devido à
preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade
do
recurso
especial
impede
o
conhecimento do agravo em recurso especial.'" (fl. 722)

A defesa aponta omissão no acórdão embargado, tendo em vista que este teria
deixado de analisar tese defensiva sobre a mudança de regime inicial de cumprimento
de pena do fechado para o semiaberto, pleito que não havia sido analisado desde a
instância de origem. Alega que tal omissão configura em falta de prestação
jurisdicional, devendo ser determinado o retorno dos autos à instância estadual para
que sobre a referida tese se pronuncie.
Alega, ainda, a existência de contradição no acórdão embargado,
argumentando que já havia sido demonstrada a violação ao
da
art. 33
e ao
VII, do Código de Processo Penal – CPP desde as
Lei n. 11.343/2006
art. 386,
alegações finais no processo de origem, destacando a insuficiência de provas para
sustentar a condenação, já que esta teria se embasado unicamente em depoimentos
de policiais que não foram corroborados em juízo por outros elementos de prova.
Dessa forma, reafirma que todos os fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial foram devidamente impugnados, o que evidencia o cumprimento ao
princípio da dialeticidade e, portanto, impõe o conhecimento do agravo em recurso
especial.
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar as omissões
supranarradas, com efeitos infringentes.
É o breve relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do CPP, os embargos de declaração são
art. 619
cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material,
conforme
III, do Código de Processo Civil – CPC.
art. 1.022,
Todavia, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão
embargado.
Documento eletrônico VDA56524314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:07
Código de Controle do Documento: d219e615-dfac-4eb5-b923-2104e789ce85

Consoante ressaltado no referido aresto (fls.
), na decisão do Tribunal
724/735
de Justiça do Estado do Ceará – TJCE (fls.
), que inadmitiu o recurso especial,
647/654
foram apresentados como óbices à admissão do apelo nobre: a) incidência da Súmula
n. 83 do STJ; b) incidência da Súmula n. 7 do STJ; c) incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal – STF, por ausência de indicação da norma
infraconstitucional contrariada.
Interposto agravo em recurso especial (fls.
), este não foi conhecido em
659/666
razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ pela decisão monocrática de fls. 682/683,
pelo fato de o agravo ter deixado de impugnar concreta e especificamente a aplicação
de todos os óbices de inadmissibilidade acima citados.
Conforme se depreende do acórdão embargado, que manteve tal conclusão de
não conhecimento do agravo em recurso especial a partir do desprovimento do agravo
regimental, restou evidenciado que a defesa, em verdade, não havia refutado
suficientemente nenhum dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para
concluir pela aplicação das Súmulas ns. 7 e 83 do STJ e da Súmula n. 284 do STF,
tendo sido destacado que a defesa se cingiu a meramente reprisar as mesmas teses
meritórias já constantes do recurso especial de fls. 589/597.
Essa foi a razão pela qual o acórdão embargado desproveu o agravo
regimental, a fim de manter o não conhecimento do seu anterior agravo em recurso
especial, por devida incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Desse modo, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão
embargado, tendo este exposto clara, concreta e logicamente as razões pelas quais o
não conhecimento do agravo em recurso especial deve ser mantido.
Em tempo, não há como haver omissão em relação à análise de tese defensiva
que sequer foi conhecida, já que o exame das matérias de mérito da parte recorrente
demanda a ultrapassagem do juízo de admissibilidade recursal para que ocorra. Nesse
sentido, precedentes (grifos nossos):

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA
DE
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
INADMITIDO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
OMISSÃO
CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA APRECIADA DE
OFÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
EM
PARTE
E
ACOLHIDOS EM PARTE.
[...]
2. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o
seu cabimento, a demonstração de que a decisão
Documento eletrônico VDA56524314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:07
Código de Controle do Documento: d219e615-dfac-4eb5-b923-2104e789ce85

embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o
do CPP.
art. 619,
Podem ser admitidos, ainda, para correção de
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração
ou modificação do decisum embargado. A mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão
não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
3. Na hipótese vertente, esta Corte Superior se
posicionou de forma clara, adequada e suficiente, no
julgamento do agravo regimental defensivo, ao negar
provimento ao referido recurso, mantendo a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial
com
fundamento
na
incidência
da
, e concedeu, de ofício, a ordem de
Súmula n. 182/STJ
habeas corpus para alterar para semiaberto o regime
inicial de cumprimento de pena, mantidos os demais
termos da condenação (e-STJ fls.
).
1831/1842
4. Não prospera a alegação defensiva de que,
apesar de não ter conhecido do agravo em recurso
especial, as teses relativas à dosimetria das penas e à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos teriam sido apreciadas na decisão monocrática,
superando o óbice da
. Ao contrário da
Súmula n. 182/STJ
questão atinente ao regime inicial de cumprimento de
pena, referidas matérias não foram debatidas de ofício na
decisão monocrática (e-STJ fls.
).
1697/1704
5. É firme a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de
recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese
dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna
inviável a caracterização de omissão acerca das
questões ventiladas no recurso não conhecido,
tratando-se de mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
6. Por meio dos aclaratórios, quanto a tais matérias,
é nítida, portanto, a pretensão da embargante de provocar
o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível
art. 619,
com o recurso protocolado.
[...]
11.
Embargos
de
declaração
conhecidos
parcialmente e, nessa extensão, acolhidos em parte, sem
efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no
, relator
AREsp n. 2.860.953/SP
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. INADMISSÃO DO RECLAMO.
PREJUDICIALIDADE
MERITÓRIA
(AUSÊNCIA
DA
ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL). VÍCIO
INTEGRATIVO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
INTELIGÊNCIA
DA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA N. 400/STF
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos
opostos em face de acórdão exarado pela Sexta Turma
Documento eletrônico VDA56524314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:07
Código de Controle do Documento: d219e615-dfac-4eb5-b923-2104e789ce85

que, em juízo de admissibilidade, não conheceu do agravo
regimental por incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
1.2 Em suas razões, sustenta o embargante que a
decisão fustigada padece de omissão, diante da
inexistência menção ao objeto - meritório - do recurso
especial aviado, circunscrito na indigitada inobservância à
.
Súmula n. 269/STJ
1.3 Nestes termos, requer o conhecimento e
acolhimento dos embargos declaratórios a fim de que,
sanada a eiva apontada, com a conseguinte deflagração
dos efeitos infringentes, seja dado conhecimento ao
agravo regimental para conhecer e prover o recurso
especial, com o consectário arrefecimento do regime
prisional inicial para o meio semiaberto.
II. Questão em discussão
2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em
saber se a ausência de manifestação sobre matéria (de
mérito) do recurso especial que não ultrapassou o juízo de
admissibilidade ad quem caracteriza omissão (ou qualquer
outro vício integrativo) apto a autorizar a oposição dos
aclaratórios, nos moldes dos arts. 619 e 620, ambos do
CPP.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em
definir se o "mero inconformismo" da parte com o desfecho
do acórdão que lhe fora desfavorável autoriza - conforme
inteligência da
- a oposição de
Súmula n. 400/STF
embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620,
ambos do CPP.
III. Razões de decidir
3.1 Nos termos do
do CPP, é cediço que
art. 619
os embargos de declaração, espécie de recurso com
fundamentação restrita (vinculada), destinam-se a
sanar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição
suprir omissão existente no julgado,
e/ou
hipóteses de incidência (integrativas) que não se
coadunam ao caso vertente, sob pena de insustentável
disfunção
jurídico-processual
desta
modalidade
recursal.
3.2 Tem ecoado esta Corte de Uniformização
que, a ausência de manifestação sobre matéria (de
mérito) do recurso especial que não ultrapassou o
juízo de admissibilidade não caracteriza omissão (ou
qualquer outro vício integrativo) apto a autorizar a
oposição dos aclaratórios.
3.3 Na ocasião, não tendo o acórdão (ora)
embargado adentrado ao mérito do recurso especial,
por incidência da
, não se pode
Súmula n. 182/STJ
qualificá-lo como lacunoso, ante a ausência de
apreciação da respectiva tese inadmitida, cuja
cognição restou prejudicada.
3.4 Nesse panorama, por tratar-se de "mero
inconformismo",
conforme
inteligência
da
e sem correspondência ao
Súmula n. 400/STF
regramento dos arts. 619 e 620, ambos do CPP, afigura-
se incabível, na estreita via dos aclaratórios, a (velada)
tentativa de rediscussão de matéria devidamente
apreciada e já decidida, estabilizada pela preclusão pro
judicato, segundo interpretação sistêmica do
o, do
art. 3
referido diploma,
os arts. 505 e 507, ambos do
c/c
CPC/15.
Documento eletrônico VDA56524314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:07
Código de Controle do Documento: d219e615-dfac-4eb5-b923-2104e789ce85

IV. Dispositivo e tese
s 4. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. A ausência de
manifestação sobre matéria (de mérito) do recurso
especial que não ultrapassou o juízo de admissibilidade ad
quem não caracteriza omissão (ou qualquer outro vício
integrativo) apto a autorizar a oposição dos aclaratórios,
nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do CPP. 2. O
"mero inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão
que lhe fora desfavorável não autoriza - conforme
inteligência da
- a oposição de
Súmula n. 400/STF
embargos de declaração, sob pena de insustentável
disfunção jurídico-processual desta modalidade recursal".
[...]
(EDcl no AgRg no
, relator
AREsp n. 2.782.056/MS
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 8/4/2025,
DJEN de
)
15/4/2025.

Em verdade, verifica-se que o embargante discorda da solução jurídica adotada
no julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do
, com a
decisum
rediscussão da questão tratada, o que não se coaduna com a medida integrativa,
sequer para fins de prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se precedentes
(grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada,
tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência
de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre
suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal,
sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1.746.600/SC
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA56524314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:07
Código de Controle do Documento: d219e615-dfac-4eb5-b923-2104e789ce85

INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 1.281.062/SP
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa
(omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn
Rel. Ministro HERMAN
843/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/4/2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
Documento eletrônico VDA56524314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:07
Código de Controle do Documento: d219e615-dfac-4eb5-b923-2104e789ce85

APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento.
(Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Na espécie, à conta de omissão e contradição no v.
acórdão embargado, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1478259/PR
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
27/4/2018.

Ante o exposto, voto no sentido da rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56524314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:07
Código de Controle do Documento: d219e615-dfac-4eb5-b923-2104e789ce85

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0034729-3
AREsp 3.167.982 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00100478720228060044 00101040820228060044 00102151020238060156
00102236620228060044 00500303020218060044 100478720228060044
10047872022806004400101040820228060044 101040820228060044
102151020238060156 102236620228060044 42272021 500303020218060044
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JESUS EDUARDO LOPES LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS AURÉLIO PINHEIRO MOURA - CE039144
WILSON COSTA MELO - CE038269
LEANDRO GUIMARAES MOURA - CE045680
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JESUS EDUARDO LOPES LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS AURÉLIO PINHEIRO MOURA - CE039144
WILSON COSTA MELO - CE038269
LEANDRO GUIMARAES MOURA - CE045680
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411558094=083380@
2026/0034729-3 - AREsp 3167982 Petição : 2026/0038477-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56482366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:16:01
Código de Controle do Documento: CD59F0DC-7A3E-45B8-83BB-6105BDB8D86C